Tribunal: TJMT
Processo: 1002428-15.2024.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002428-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JEFERSON CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 054.886.061-06 (RECORRENTE), ELAYNE DINIZ MARQUES VASCONCELOS - CPF: 629.479.901-53 (ADVOGADO), DANIELLY BATISTA VENANCIO - CPF: 041.382.421-71 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA OPERACIONAL. OSCILAÇÃO E SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. TENTATIVA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA. INÉRCIA DA RECLAMADA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Cliente alega instabilidade dos serviços de energia elétrica, com suspensão na residência. Juntada de protocolos não impugnados.

2. O entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva (AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 05/03/2014).

3. As quedas no fornecimento do serviço e oscilações na rede elétrica ocasionam suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica do consumidor, acarretando dano moral presumido, decorrente da existência do ato ilícito.

4. Valor fixado que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não causando enriquecimento ilícito ao consumidor.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto por Jeferson Conceição dos Santos, em face da sentença pela qual foi julgada parcialmente procedente a pretensão inicial, apenas para declarar a inexigibilidade do valor cobrado na fatura discutida e condenar a retificação e refaturamento da fatura de DEZ/23, utilizando como parâmetro a média mensal dos 12 (doze) meses anteriores ao período discutido.

Os danos morais foram improcedentes, principalmente quando não foram demonstrados no processo os supostos danos na esfera extrapatrimonial.

Inconformado, o recorrente requer a reforma da sentença de primeiro grau para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, pois houve oscilações e suspensão em sua eletricidade que perfizeram quase 12 horas.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024